Tribunal: TJMT
Processo: 0009552-40.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009552-40.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 303.831.101-49 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), CARLOS DA CONCEICAO SENA - CPF: 536.160.901-30 (APELANTE), ODARIO GREQUE FERRAZ - CPF: 252.058.110-72 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 890.454.911-68 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOSENILTON DA COSTA DINIZ - CPF: 513.223.821-15 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), KEISON DE BRITO VILELA - CPF: 047.981.261-60 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE FROES - CPF: 030.185.611-71 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CORREA - CPF: 779.759.011-72 (APELANTE), NEUCY VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.232.421-37 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CORREA - CPF: 779.759.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUCY VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.232.421-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DA CONCEICAO SENA - CPF: 536.160.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILTON DA COSTA DINIZ - CPF: 513.223.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LUIZ CARLOS E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Associação criminosa armada. Absolvição por ausência de estabilidade e permanência. Comércio ilegal de arma de fogo e posse irregular de munição. Insuficiência probatória quanto ao primeiro apelante. Manutenção das condenações dos demais. Revisão da dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Substituição da pena por restritiva de direitos. Recurso do primeiro apelante provido e dos demais apelantes parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou quatro acusados pelos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) e comércio ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 17, caput), além de posse irregular de munição de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12) em relação ao quarto apelante, visando absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução das penas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória sobre a estabilidade e permanência aptas a caracterizar associação criminosa armada; 2) ausência de provas do comércio ilegal de arma de fogo e posse irregular de munição; 3) pena-base exasperada de forma inidônea; 4) modificação de regime de cumprimento de pena; 5) possibilidade de substituição por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

1. A estabilidade e a permanência indispensáveis à configuração da associação criminosa não se comprovam, pois, os contatos telemáticos revelam somente negociações esporádicas, sem vínculo associativo entre os envolvidos.

2. As provas relativas ao primeiro apelante não demonstram prática de comércio ilegal de arma de fogo, pois as expressões interceptadas referem-se a produtos lícitos, confirmados por testemunhas idôneas, além disso, não houve apreensão de armamento ou munição ilícita em sua posse.

3. As interceptações telefônicas, corroboradas pela prova oral e pela busca e apreensão, demonstram comércio habitual e ilegal de armas e munições pelo segundo, terceiro e quarto apelantes, com emprego de linguagem codificada e atuação reiterada.

4. A posse irregular de munição de uso permitido se confirma quanto ao quarto apelante, pois os artefatos foram encontrados em seu dormitório, sob seu domínio direto, sendo irrelevante a ausência de arma funcional para a tipicidade.

5. A negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime são legítimas quando fundadas em elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta, preservando-se as penas-bases fixadas pelo Juízo singular.

6. As penas readequadas permitem alteração de regime e substituição por restritivas de direitos ao se considerar a sanção final de cada um dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e:

1) PROVIDO o apelo do primeiro apelante para absolvê-lo da associação criminosa armada e do comércio ilegal de arma de fogo (CP, art. 288, parágrafo único e Lei nº 10.826, art. 17), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

2) PARCIALMENTE PROVIDO o apelo do segundo apelante para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e readequar a pena por comércio ilegal de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) PARCIALMENTE PROVIDO o apelo do terceiro apelante para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e readequar a pena por comércio ilegal de arma de fogo a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal;

4) PARCIALMENTE PROVIDO o apelo do quarto apelante para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e readequar as penas por comércio ilegal de arma de fogo e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido a em 4 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. A configuração do crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente, não se caracterizando por contatos episódicos sem divisão estruturada de tarefas.

2. A absolvição se impõe quando a prova não afasta dúvida razoável quanto ao conteúdo das conversas interceptadas nem revela elementos materiais do comércio ilícito de arma de fogo.

3. A habitualidade, a linguagem codificada e a prova convergente autorizam a condenação por comércio ilegal de arma de fogo.

4. A posse de munição, ainda que desacompanhada de arma funcional, configura o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

5. A dosimetria deve observar parâmetros objetivos para negativação das circunstâncias judiciais e possibilitar alteração de regimes e substituições por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 62, I, 69, 288, parágrafo único, e 33, § 2º e § 3º; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/03, arts. 12 e 17; LEP, art. 66, V, “a”; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 9.099/95, art. 89, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1913538/RS, Sexta Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no REsp 2.065.559/MG, Quinta Turma, DJe 3.7.2023; STF, HC 262544/SP, Segunda Turma, DJe 5.12.2025; STJ, AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 21.6.2021; TJMT, AP 0003751-79.2018.8.11.0002, DJe 25.11.2022; TJMT, AP 1000254-29.2025.8.11.0088, DJe 19.11.2025; TJMT, AP 0002488-60.2019.8.11.0007, DJe 9.7.2021.

Doutrina relevante citada:
DIAS NETO, Theodomiro. O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 19, IBCCrim, RT, p. 180.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009552-40.2018.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): LUIZ CARLOS REZENDE FROES

PAULO FERNANDES DE SOUZA

KEISON DE BRITO VILELA

ELIAS MARTINS DE ALMEIDA

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS REZENDE FROES, PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA e ELIAS MARTINS DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 0009552-40.2018.8.11.0013), que condenou o primeiro [LUIZ CARLOS REZENDE FROES] por associação criminosa armada e comércio ilegal de arma de fogo a e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, do CP e art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03 -, o segundo [PAULO FERNANDES DE SOUZA] por associação criminosa armada e comércio ilegal de arma de fogo a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, do CP e art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03 -, o terceiro [KEISON DE BRITO VILELA] por associação criminosa armada e comércio ilegal de arma de fogo a e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, do CP e art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03 -, o quarto [ELIAS MARTINS DE ALMEIDA] por associação criminosa armada, posse de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, do CP e arts. 12 e 17, caput, ambos da Lei nº 10.826/03 - (ID 246543191).

LUIZ CARLOS REZENDE FROES [primeiro apelante] afirma: 1) insuficiência de provas de que “
tenha comercializado ilegalmente armamento
”; 2) não estaria configurada a associação criminosa por não estar demonstrado o “
ânimo associativo permanente entre os acusados
”; 3) as penas-base teriam sido fixadas de forma inidônea e exacerbada; 4) faria jus à conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena privativa de liberdade e substituída por restritiva de direitos.

Prequestiona a “
matéria a fim de, se necessário, ser lavada a conhecimento das instâncias superiores
” (ID 246542716).

PAULO FERNANDES DE SOUZA [segundo apelante] alega: 1) não estariam configurados os pressupostos legais da associação criminosa; 2) inaplicabilidade da majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, sob o argumento de que “
as armas de fogo e munições não eram o instrumento do crime, mas sim seu objeto material
”; 3) as penas teriam sido majoradas mediante fundamentação inidônea.

Requer absolvição da associação criminosa armada e a redução das penas aplicadas.

Prequestiona “
à interpretação dos dispositivos legais em questão, observando os entendimentos consolidados de outros tribunais
” (ID 250665676).

KEISON DE BRITO VILELA, terceiro apelante, sustenta: 1) insuficiência probatória para a condenação; 2) ausência de configuração da causa de aumento do art. 288, parágrafo único, do CP; 3) exasperação indevida das penas.

Postula absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 250796651).

ELIAS MARTINS DE ALMEIDA [quarto apelante] aduz: 1) inexistência de elementos aptos à condenação; 2) não estaria caracterizada a causa de aumento de pena do art. 288, parágrafo único, do CP, ao considerar que “
as armas de fogo e munições não eram o instrumento do crime, mas sim seu objeto material
”; 3) fundamentação inadequada para majorar as penas.

Pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pela redução das sanções impostas (ID 250841651).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA manifestou-se pelo não provimento dos recursos (ID 246542736 / ID 309534395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL -- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, artigo 288, parágrafo único), COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (Lei10.826/03, artigo 17, caput) e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (Lei 10.826/03, artigo 12, caput) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

I. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE - Provas de materialidade e autoria robustas, baseadas em depoimentos de policiais e interceptações telefônicas, demonstrando associação criminosa organizada e estável, com linguagem codificada e divisão de funções para o comércio ilícito de armas e munições. A materialidade e autoria restaram cabalmente provadas. É irrelevante o conhecimento pessoal entre todos os integrantes para a configuração do delito de associação criminosa.

II. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - CORREÇÃO DA PENA-BASE

II.I. CULPABILIDADE (QUANTO AOS RÉUS PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA E ELIAS MARTINS DE ALMEIDA) - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. - O uso de linguagem codificada/cifrada ("gírias e termos desconexos") para disfarçar a associação criminosa e frustrar a investigação demonstra elevado grau de dolo, empenho, organização e planejamento, extrapolando o tipo penal e legitimando a exasperação da pena-base.

II.II. MAUS ANTECEDENTES (APELANTE PAULO) - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA - Condenação anterior definitiva utilizada como maus antecedentes e não como reincidência. É dispensável a análise do término da pena anterior para a valoração dos maus antecedentes, pois o Código Penal adota o sistema da perpetuidade para esta circunstância, não se aplicando o prazo depurador de cinco anos da reincidência (CP, artigo 64, I).

II.III. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (Apelante Paulo) -- MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. O comércio ilegal de armas forneceu instrumentos a terceiros para a consecução de outros crimes, inclusive por menores de idade, e envolvia munições desviadas de forças de segurança estaduais. Tal fato extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a valoração desfavorável.

II.IV. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, artigo 65, III, “d”) (Apelante Keison) -- IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. A confissão foi parcial/qualificada, tendo o réu negado os delitos e admitido apenas uma venda isolada, o que foi refutado pelas interceptações. A condenação baseou-se em provas consistentes, e a alegada confissão não foi utilizada como fundamento da sentença, conforme a Súmula 545 do STJ.

II.V. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA ASSOCIAÇÃO ARMADA (CP, artigo 288, parágrafo único) - IMPOSSIBILIDADE. O crime de associação criminosa é formal e de perigo abstrato. Basta que um dos membros da associação esteja armado, com o conhecimento dos demais, para caracterizar a majorante. As provas demonstram que todos tinham pleno conhecimento do emprego de armas pelos demais – Manutenção do decisum que se impõe - PELO DESPROVIMENTO DO RECURS
O.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 320045360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – Do Crime de Associação Criminosa Armada

Infere-se do Inquérito Policial que, em tempos anteriores e especificamente em meados de 2016 até o dia 10 de outubro de 2018, em Pontes e Lacerda/MT, Paulo Fernandes de Souza, Elias Martins de Almeida, Luiz Carlos Rezende Froes, Keison de Brito Vilela e Aleandro Ferreira dos Santos, com consciência e vontade, utilizando-se de armas, associaram-se com o fim específico de cometer crimes.

1.2 – Do Crime de Comércio Ilegal de Arma de Fogo e Munições

Ademais, consta do Inquérito Policial que, em tempos anteriores e especificamente em meados de 2016 até o dia 10 de outubro de 2018, em Pontes e Lacerda, Paulo Fernandes de Souza, Elias Martins de Almeida, Luiz Carlos Rezende Froes, Keison de Brito Vilela, Aleandro Ferreira dos Santos e Rafael Ribeiro dos Santos, com consciência e vontade, vendiam/expunham à venda, no exercício de atividade comercial, armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

1.3 – Do Crime de Posse Irregular de Munições de Uso Permitido

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 06h00, em residência particular, localizada na Rua Professora Shirley Marchio, n.º 281, Jardim União, Pontes e Lacerda/MT, Luiz Carlos Rezende Froes, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda: 04 (quatro) cartuchos deflagrados de calibre 12 e 01 (uma) maleta de plástico, cor preta, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão de fls. 336/IP e Laudo Pericial a fls. 68-72/IP).

1.4 – Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

Infere-se do Inquérito Policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 06h00, em residência particular, localizada na Rua Maranhão, n.° 20, Jardim Bandeirantes, Pontes e Lacerda/MT, Elias Martins de Almeida, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda: 05 (cinco) capsulas calibre 36, 02 (duas) cápsula calibre 38, 03 (três) munições intactas calibre 38 e 01 (uma) carabina de pressão, cabo de madeira e cano oxidado, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão de fls. 348/IP e Laudo Pericial a fls. 382-385/IP).

1.5 – Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

Consta ainda dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 10 de outubro de 2018, por volta de 06h12, em residência particular, localizada na Rua Maranhão, n.° 20, Jardim Bandeirantes, Pontes e Lacerda/MT, Cicero Froes, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda: 01 (uma) espingarda, 03 (três) sacolas com chumbo, 01 (um) coldre de polímero próprio de pistola, 05 (cinco) ponteiras calibre 12, 03 (três) buchas de borracha de forma artesanal, 04 (quatro) buchas plásticas pequenas, 06 (seis) buchas plásticas de cartucho calibre 12, 12 (doze) cartuchos calibre 12 deflagrados, 02 (duas) cápsulas de calibre 38 deflagradas e 14 (quatorze) cartuchos calibre 12 intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão de fls. 416/IP e Laudo Pericial anexo).

1.6 – Do Crime de Posse Irregular de Munições de Uso Permitido

Ademais, infere-se dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 06h15, em residência particular, localizada na Br 174-B, n.º 2822, Vila Deck, Pontes e Lacerda/MT, Josenilson da Costa Diniz, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda: 23 (vinte e três) munições calibre 22 e 01 (uma) munição calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão de fls. 430/IP e Laudo Pericial anexo).

1.7 – Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

Consta ainda dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 10 de outubro de 2018, por volta de 06h00, em residência particular, localizada na Avenida Municipal, n.° 2102, Bairro Ipacarai, Pontes e Lacerda/MT, Wesley dos Santos Medeiros e Neucy Vieira da Silva, com consciência e vontade, possuíam/mantinham sob sua guarda: 01 (uma) pistola marca Taurus n.° de série KHX45406, 130 (cento e trinta) munições intactas, sendo 66 (sessenta e seis) de calibre 28, 44 (quarenta e quatro) de calibre 380, 02 (duas) de calibre 38, 04 (quatro) de calibre 9mm, 10 (dez) cápsulas de metal calibre 28 e 04 (quatro) carregadores de munição calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a fls. 475/IP).

1.8 – Do Crime de Receptação

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempo e local não determinados (sabe-se que entre os dias 29/07/2017 a 10/10/2018), Wesley dos Santos Medeiros e Neucy Vieira da Silva, com consciência e vontade, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pistola marca Taurus n.° de série KHX45406 (Auto de Apreensão a fls. 475/IP e Boletim de Ocorrência a fls. 470-472/IP).

1.9 – Do Crime de Posse Irregular de Munições de Uso Permitido

Depreende-se ainda dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 06h00, no Sítio Nossa Senhora de Fátima, localizado na Br 174, Assentamento Barra do Marco, Pontes e Lacerda/MT, Carlos Conceição Sena e Maria de Fátima Correa, com consciência e vontade, possuíam/mantinham sob sua guarda: 20 (vinte) cápsulas deflagradas de calibre 38 e 01 (uma) cápsula deflagrada de calibre 556, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a fls. 519/IP).

1.10 – Do Uso de Entorpecentes

Consta ainda dos autos de inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 06h00m, nas dependências da residência particular estabelecida na Rua 02, n.° 125, Residencial Florência, Pontes e Lacerda/MT, Clayton Arruda da Silva, com consciência e vontade, guardava/tinha em depósito, para consumo pessoal, um total de 1.8g (uma grama e oito centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 552/IP). [...]
” (Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 246542229 – pág. 9/32)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

“[...] Adentrando no mérito da demanda, temos que a denúncia descreve a prática, pelos réus PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA, ELIAS MARTINS DE ALMEIRA e LUIZ CARLOS REZENDE FROES, dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), c.c art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) [...]

Com isto posto, aponto que a materialidade delituosa dos crimes se consubstancia na Portaria da Autoridade Policial (fls. 39), nos Boletins de Ocorrência (fls. 407/409 e 417/420), no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 422), Auto de Apreensão (fls. 400/402 e 414/416) e Laudo Pericial de Arma de Fogo e Munições (fls. 462/468 e 872/880) bem como pelas oitivas e interrogatórios realizados em inquérito policial e em Juízo.

No tocante à autoria, inequivocamente há de ser atribuída aos réus PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS REZENDE FROES, mormente os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual confirmem os fortes indícios obtidos na elaboração do inquérito policial, conforme depoimentos coligidos acima. Assim, além das oitivas das testemunhas, têm se também outras provas. [...]

Enfim, de todo o exposto, queda-se inquestionável a materialidade e autoria dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e comércio ilegal de arma fogo (art. 17, caput, do Estatuto do Desarmamento), recaindo sobre os acusados PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA e LUIZ CARLOS REZENDE FROES, o juízo de censura traduzido na culpabilidade, inexistindo quaisquer excludentes ou dirimentes a afastar-se lhes a responsabilidade penal.

Destarte, a condenação dos acusados pelos crimes supracitados é medida de rigor. [...]

Adentrando no mérito da demanda, temos que a denúncia descreve a prática, pelos réus ELIAS MARTINS DE ALMEIRA e LUIZ CARLOS REZENDE FROES, do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) [...]

No tocante à autoria, inequivocamente há de ser atribuída ao réu, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, mormente os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual confirmem os fortes indícios obtidos na elaboração do inquérito policial. [...]

Sendo assim, mostra-se perfeitamente demonstrada a materialidade e autoria do delito previsto art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em relação ao acusado ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, justificando se, com segurança, sua condenação. [...]

Em face de todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado instrumentalizada na denúncia, para fins de:

A) ABSOLVER o acusado LUIZ CARLOS REZENDE, do crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

B) CONDENAR os acusados PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA e LUIZ CARLOS REZENDE FROES, como incursos nos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada); e artigo 17, caput, da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

C) CONDENAR o acusado ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, como incurso nos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada); artigo 17, caput, (comércio ilegal de arma de fogo) e artigo 12, caput, (posse ilegal de arma de fogo) ambos da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

D) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos outrora acusados WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS, NEUCY VIEIRA DA SILVA, CARLOS CONCEIÇÃO SENA, MARIA DE FÁTIMA CORREA E JOSENILTON DA COSTA DINIZ, em face do cumprimento do acordo de suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. [...]

A) Paulo Fernandes de Souza

1) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (Art. 288, parágrafo único, CP)

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial. O réu possui antecedentes criminais, conforme se observa da certidão de antecedentes (autos nº 2887- 91.2007.811.0013), de forma a ser esta circunstância valorada negativamente. [...]. No que tange às consequências do crime, conforme demonstrou o Parquet em memoriais (ID 82087741, p. 382/383) o comércio de armas pelo acusado, através da associação criminosa, forneceu instrumentos a terceiros para a consecução de outros crimes, razão pela qual hão de ser valoradas negativa.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Presente a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, mormente tenha sido demonstrado nos autos que o acusado exercia verdadeiro papel de chefia na associação criminosa para o comércio ilícito de armas e munições, motivo pelo qual agravo a pena, fixando a pena-intermediária em 1 (um) ano e 7 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão. [...]

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, visto que se tratava de associação criminosa armada. Assim, aumento a pena em metade, razão pela qual queda-se a pena para o delito em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 25 (quinze) dias de reclusão.

2) DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial. O réu possui antecedentes criminais, conforme se observa da certidão de antecedentes (autos nº 2887- 91.2007.811.0013), de forma a ser esta circunstância valorada negativamente. [...] No que tange às consequências do crime, conforme demonstrou o Parquet em memoriais (ID 82087741, p. 382/383) o comércio de armas pelo acusado, forneceu instrumentos a terceiros para a consecução de outros crimes, razão pela qual hão de ser valoradas negativamente. Descabe a análise do comportamento da vítima no presente caso.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa. [...]

Em atenção ao teor do interrogatório judicial do acusado, vê-se que esse confessa a prática, como intermediário, do comércio ilegal de armas de fogo. Assim sendo, faz-se aplicável a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Presente a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, mormente tenha sido demonstrado nos autos que o acusado exercia verdadeiro papel de chefia no comércio ilícito de armas e munições.

Considerando a compensação entre as circunstâncias supramencionadas, mantenho a pena-intermediária no patamar atingido na pena-base, fixando aquela em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa. [...]

Assim, queda-se a pena final em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa.

D) Concurso material e pena definitiva

Considerando o concurso material de crimes, na esteira do que preceitua o art. 69 do Código Penal, hão de ser as penas de ambos somadas. Sendo assim, a pena definitiva para a soma dos dois crimes resulta em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor na data do fato.

E) Regime Inicial

Fixo o regime inicial FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, considerando a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59, quantum de pena aplicada e a gravidade concreta dos delitos [...]

B) Keison de Brito Vilela

1) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, parágrafo único, CP)

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Isso porque, em que pese tenha se manifestado sua defesa, em alegações finais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não é o caso dos autos. Em atenção ao caderno processual verifica-se que o acusado tão somente realizou confissão qualificada e, ainda, que se mostrou desnecessária para a formação do juízo condenatório. [...]

Na mesma lógica, não se vislumbra circunstância agravante aplicável, motivo pelo qual mantenho a pena-intermediária em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, visto que se tratava de associação criminosa armada. Assim, aumento a pena em metade, razão pela qual queda-se a pena para o delito em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

2) DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, em vistas a frustrar a investigação policial. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Isso porque, em que pese tenha se manifestado sua defesa, em alegações finais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não é o caso dos autos. Em atenção ao caderno processual verifica-se que o acusado tão somente realizou confissão qualificada e, ainda, que se mostrou desnecessária para a formação do juízo condenatório.

Na mesma lógica, não se vislumbra circunstância agravante aplicável, motivo pelo qual mantenho a pena-intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Assim, fixo a pena definitiva no mesmo patamar da intermediária, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa.

D) Concurso material e pena definitiva

Considerando o concurso material de crimes, na esteira do que preceitua o art. 69 do Código Penal, hão de ser as penas de ambos somadas. Assim sendo, resulta a pena definitiva, pelos dois crimes, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 11 dias-multa, o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor na data do fato. [...]

Fixo o regime inicial FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável do artigo 59, e a gravidade concreta dos delitos [...]

C) Luiz Carlos Rezende Froes

1) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 288, parágrafo único, CP)

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial. [...].

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês e 15 dias de reclusão. [...]

Na mesma lógica, não se vislumbra circunstância agravante aplicável, motivo pelo qual fixo a pena-intermediária nos moldes da pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês e 15 dias de reclusão. [...]

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, visto que se tratava de associação criminosa armada. Assim, aumento a pena em metade, razão pela qual queda-se a pena para o delito em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão. [...]

2) DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, em vistas a frustrar a investigação policial. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Na mesma lógica, não se vislumbra circunstância agravante aplicável, motivo pelo qual fixo a pena-intermediária nos moldes da pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

D) Concurso material e pena definitiva

Considerando o concurso material de crimes, na esteira do que preceitua o art. 69 do Código Penal, hão de ser as penas de ambos somadas. Assim sendo, resulta a pena definitiva, pelos dois crimes, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 11 dias-multa, o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor na data do fato.

E) Regime Inicial

Fixo o regime inicial FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável do artigo 59, e a gravidade concreta dos delitos [...]

D) Elias Martins de Almeida

1) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 288, parágrafo único, do CP)

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês e 15 dias de reclusão. [...]

Na mesma lógica, não se vislumbra agravante aplicável, motivo pelo qual fixo a pena-intermediária nos moldes da pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês e 15 dias de reclusão. [...]

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, visto que se tratava de associação criminosa armada. Assim, aumento a pena em metade, razão pela qual queda-se a pena final em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

2) DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada deve ser valorado negativamente, em atenção ao uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Na mesma lógica, não se vislumbra circunstância agravante aplicável, motivo pelo qual fixo a pena-intermediária nos moldes da pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

Assim, fixo a pena definitiva no mesmo patamar da intermediária, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa. [...]

3) DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A) Circunstâncias judiciais [...]

Diante do exposto, em razão da inexistência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa. [...]

Na mesma lógica, não se vislumbra circunstância agravante aplicável, motivo pelo qual fixo a pena-intermediária nos moldes da pena-base 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa. [...]

Assim, fixo a pena definitiva 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

D) Concurso material e pena definitiva

Considerando o concurso material de crimes, na esteira do que preceitua o art. 69 do Código Penal, hão de ser as penas de ambos somadas. Assim sendo, resulta a pena definitiva, pelos dois crimes, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 21 dias-multa, o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor na data do fato. [...]

Fixo o regime inicial FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável do artigo 59, quantum de pena aplicada e a gravidade concreta dos delitos [...].”
(Djessica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 246543191)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência nº 2018.316963 / 2018.317133 (ID 246542229 - pág. 416/419 / 472/475), Autos Circunstanciados de Mandado de Busca e Apreensão Elias (ID 246542229 - pág. 414/415), Cícero (ID 246542229 - pág. 470 /471), Wesley (ID 246542229 - pág. 570/572), Maria de Fátima Correa (246542229 - pág. 614/615), Relatório Técnico da Operação Terra do Nunca (Trem Bala) nº 032/2018 (ID 246542229 - pág. 690/814), Laudo Pericial nº 410.2.03.2018.013297-01 (ID 246542229 - pág. 871/882), Laudo Pericial nº 410.2.03.2018.013298-01 (ID 246542229 - pág. 883/888), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Gildo Marques de Arruda (ID 246542229 - pág. 65/66), Carlos Silva Araújo (ID 246542229 - pág. 68/69), Rafael Mendes de Oliveira (ID 246542229 - pág. 75), Ademirson de Campos Nunes Júnior, policial civil (ID 246542229 - pág. 422/423), Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, investigador de polícia (ID 246542229 - pág. 425/426), José Carlos Pereira da Silva, policial civil (ID 246542229 - pág. 484/487), Airton Rosan, policial civil (ID 246542229 - Pág. 489/490), Wesley dos Santos Medeiros, corréu (ID 246542229 - pág. 554/556), Romilson Pereira de Souza, testemunha (ID 246542229 - pág. 652/654), Wallas Cardoso Ramos (ID 246542229 - pág. 663/664), Welliton Rodolfo de Assis (ID 246542229 - pág. 666/668), Rafael Ribeiro dos Santos (ID 246542229 - pág. 669/671), ELIAS MARTINS DE ALMEIDA (ID 246542229 - pág. 427/430 e 658/659), LUIZ CARLOS REZENDE FROES (ID 246542229 - pág. 655/657), PAULO FERNANDES DE SOUZA (ID 246542229 - pág. 660/662), KEISON DE BRITO VILELA (ID 246542229 - pág. 673/676).

Em Juízo, foram ouvidos Carlos Conceição Sena, Josenilton da Costa Diniz e Weslei dos Santos Medeiros, Rafael Mendes Scatalon, Débora Cosmes Peres, Vanice Ernesto Duarte, Ademirson de Campos Nunes Júnior, José Carlos Pereira da Silva, Helio Garcia Silva Junior, Sebastião Aparecido Faria, Onofre Antunes Leite, Osvaldo Barbosa Lima, Paulo Antonio Lopes Capobianco, Rodrigo Cordeiro dos Santos, Antonio Coelho e interrogador LUIZ CARLOS REZENDE FROES, PAULO FERNANDES DE SOUZA, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA e KEISON DE BRITO VILELA (Relatórios de Mídias - IDs 246543177 / 246543180 / 246543182 / 246543185).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Em 21 de março de 2017, investigadores de polícia [Vanice Ernesto Duarte, Djande os Santos Souza e José Carlos Pereira da Silva] apresentaram ao delegado Rafael Mendes Scatalon relatório extraído da “Operação Terra do Nunca IV – Fase 2”, solicitando investigação sobre Paulo Fernandes de Souza (vulgo “Bida”), apontado como comerciante de armas, munições e drogas na cidade de Pontes e Lacerda/MT (ID 246542229 - pág. 52/56);

- instaurado inquérito policial e realizadas diligências [incluindo interceptação telefônica], identificou-se que Paulo Fernandes de Souza realizava comércio ilegal de armas de fogo e munições, utilizando códigos como “isca de anzol”, “iscazinha”, “ponta de furadeira” para se referir a munições, especialmente do tipo “ponta oca”;

- durante as investigações, foram identificados outros envolvidos na associação criminosa: KEISON DE BRITO VILELA (vulgo “Guardinha”), ELIAS MARTINS DE ALMEIDA (vulgo “Bucha”) e LUIZ CARLOS REZENDE FROES;

- as interceptações telefônicas revelaram que os acusados se comunicavam através de códigos como “caixa”, “caixinhas” (referindo-se à quantidade de munições), “negócio” e “alicate” (referindo-se a arma de fogo) e “anzol de trairão” (referindo-se a munição de revólver calibre 38);

- foram encontradas munições do tipo .40 que, após diligência à Companhia Brasileira de Cartuchos, identificou-se terem sido desviadas de uma das forças de segurança pública [GEFRON];

- PAULO FERNANDES DE SOUZA foi identificado como o “cabeça” da associação criminosa, sendo o principal intermediário entre fornecedores e compradores, utilizando sua atividade como mototaxista para facilitar o comércio ilegal;

- KEISON DE BRITO VILELA foi identificado como fornecedor de armas e munições para PAULO FERNANDES DE SOUZA, tendo seu número de telefone cadastrado em nome de seu tio [Romilson Pereira de Souza];

- ELIAS MARTINS DE ALMEIDA atuava como intermediário, indicando PAULO FERNANDES DE SOUZA quando alguém solicitava munições em seu estabelecimento comercial [Bar do Bucha];

- na busca e apreensão realizada na residência de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, foram encontradas 5 (cinco) cápsulas calibre 36, 2 (duas) cápsulas calibre 38, 3 (três) munições calibre 38 e 1 (uma) carabina de pressão adaptada, conforme Auto de Apreensão e Laudo Pericial (ID 246542229 - pág. 414/415);

- na residência de LUIZ CARLOS REZENDE FROES foram encontrados 4 (quatro) cartuchos deflagrados de calibre 12 e 1 (uma) maleta para espingarda, e na casa do seu pai [Cícero Froes] foi localizada 1 (uma) espingarda calibre 12 e várias munições do mesmo calibre, sendo que o apelante apresentou o registro de posse da referida arma (ID 246542229 - pág. 401 e 471);

- durante as investigações identificaram-se casos concretos, como a venda de arma e munições por PAULO FERNANDES DE SOUZA a Marcos Paulo Santos Coron [posteriormente morto em um garimpo] e a Rafael Mendes de Oliveira [menor de idade] que utilizou a arma para cometer um roubo (ID 246542229 - pág. 75 e 662);

- Rafael Ribeiro dos Santos confirmou ter entregado 35 (trinta e cinco) munições calibre .40 a PAULO FERNANDES DE SOUZA para que comercializasse após ter conhecimento de que “
BIDA que trabalha como Mototaxista [...] mexia com vendas de munições; [...] encontrou com a pessoa de BIDA e lhe passou referidas munições, ficando acertado do BIDA vendê-las por um valor que ele entendesse que valeria e assim repassasse ao interrogando a sua parte
” (ID 246542229 - pág. 670);

- PAULO FERNANDES DE SOUZA, em Juízo, admitiu ter intermediado a venda de armas e munições, confirmando o significado dos códigos utilizados nas conversas, como “anzol de trairão” para se referir a munição de revólver calibre 38 (ID 246542229 - pág. 660/662 e Relatório de Mídia ID 246543185);

- Vanice Ernesto Duarte informou que havia denúncias anônimas de que PAULO FERNANDES DE SOUZA [Bida] vendia armas e munições para pessoas envolvidas em roubos e para garimpeiros e que utilizava seu trabalho como mototaxista para vender drogas e armas, transportando-as dentro do colete; mencionou um caso específico de um menor de idade que cometeu roubo com arma e munição compradas de PAULO FERNANDES DE SOUZA por cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); declarou que não tinha conhecimento sobre as condutas dos outros acusados (LUIZ CARLOS REZENDE FROES, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA e KEISON DE BRITO VILELA); mencionou que PAULO FERNANDES DE SOUZA foi preso com armas e munições próximo ao roubo de uma lotérica, mas não soube explicar por que ele foi solto logo em seguida;

- Rafael Mendes Scatalon, delegado de polícia, explicou que a investigação teve início em 2017 após relatório que apontava PAULO FERNANDES DE SOUZA como comerciante de armas, munições e drogas e que utilizava códigos nas comunicações, como “isca de anzol”, “iscazinha” e “ponta de furadeira”, para se referir a munições; relatou que foram apreendidas munições calibre .40 desviadas do GEFRON; identificou PAULO FERNANDES DE SOUZA como o "cabeça" da associação criminosa e que teria vendido arma e munições para um homem chamado Marcos, que foi morto em um garimpo; relatou outro caso de um menor detido que declarou ter comprado arma de PAULO FERNANDES DE SOUZA e que todos os investigados mantinham relações entre si, fornecendo armas e munições uns aos outros conforme a necessidade; esclareceu que KEISON DE BRITO VILELA era o possuidor do número de telefone cadastrado em nome de Romilson;

- Débora Cosmes Peres, policial civil e analista de inteligência, confirmou que PAULO FERNANDES DE SOUZA comercializava armas e munições para garimpeiros; identificou KEISON DE BRITO VILELA como seu principal fornecedor e que os os termos “anzol”, “anzolzinho” e “comprida” eram utilizados como códigos para armas e munições; relatou que a função de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA era indicar PAULO FERNANDES DE SOUZA aos interessados em adquirir munições; mencionou que LUIZ CARLOS REZENDE FROES mantinha contato apenas com PAULO FERNANDES DE SOUZA, não se relacionando com os demais acusados;

- Ademirson de Campos Nunes Júnior, policial civil, participou da busca na casa de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, onde foi apreendida uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, além de munições e que as armas foram encontradas no primeiro quarto da residência; mencionou que o bar de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA era frequentado por menores de idade e havia suspeitas de favorecimento à prostituição;

- Hélio Garcia Silva Junior, policial, relatou ter acompanhado PAULO FERNANDES DE SOUZA (Bida) durante uma entrega de arma e munições que teria parado em frente a uma residência para realizar a entrega, momento em que foi acionada a equipe de abordagem; confirmou que armas e munições foram apreendidas na ocasião;

- José Carlos Pereira da Silva, policial civil, participou da busca na residência de Cícero Froes, pai de LUIZ CARLOS REZENDE FROES; encontrou cartuchos, munições calibre 12 deflagradas e uma espingarda calibre 12 registrada; relatou que Cícero Froes declarou que as armas pertenciam ao seu filho;

- Sebastião Aparecido Faria, policial, afirmou conhecer LUIZ CARLOS REZENDE FROES por meio do futebol e declarou surpresa ao vê-lo envolvido na operação; não apresentou informações relevantes sobre condutas criminosas, mas destacou que costuma presentar seus amigos com linguiça artesanal produzida por ele;

- Onofre Antunes Leite, testemunha de defesa, confirmou que LUIZ CARLOS REZENDE FROES treinava tiro esportivo na empresa Tucunaré e que lhe presenteou com linguiça artesanal suína produzida por ele próprio;

- Paulo Antônio Lopes Capobianco, testemunha de defesa, declarou ter ido à residência de LUIZ CARLOS REZENDE FROES por diversas vezes para ajudá-lo a fabricar linguiças e que o termo “linguiça” utilizado nas conversas fazia referência efetiva ao alimento;

- Rodrigo Cordeiro dos Santos, testemunha de defesa, relatou conhecer LUIZ CARLOS REZENDE FROES há cerca de quatro ou cinco anos e tê-lo auxiliado na produção de linguiça artesanal de carne de porco;

- Osvaldo Barbosa Lima, testemunha de defesa, afirmou conhecer ELIAS MARTINS DE ALMEIDA e seu bar localizado no bairro Jardim Morada da Serra; relatou que o local era frequentado por pessoas que buscavam consumir bebidas alcoólicas e não ter conhecimento de que ELIAS MARTINS DE ALMEIDA vendesse ou intermediasse armas de fogo e munições;

- Carlos Conceição Sena, informante beneficiado com suspensão condicional do processo, afirmou que possuía um revólver no passado, tendo-o vendido em 2006 e que as munições encontradas em sua posse estavam guardadas e sem uso; declarou não conhecer os demais acusados, exceto PAULO FERNANDES DE SOUZA, a quem conhecia apenas de vista;

- Josenilton da Costa Diniz, informante beneficiado com suspensão condicional do processo, relatou ter comprado munições de um garimpeiro oriundo de Rondônia no ano de 2016; negou conhecer os apelantes, exceto PAULO FERNANDES DE SOUZA como mototaxista;

- Wesley dos Santos Medeiros, informante beneficiado com suspensão condicional do processo, afirmou ter comprado uma arma de um garimpeiro de Rondônia; declarou conhecer Cícero Froes, por ser proprietário de sítio vizinho ao da sua mãe e conhecer PAULO FERNANDES DE SOUZA apenas de vista; negou conhecer os demais acusados ou ter adquirido armas e munições deles.

Sopesadas as pretensões absolutórias, deduzidas por todos os apelantes, vejamos os fatos criminosos separadamente, para melhor individualização das condutas.

Da associação armada:

Para a configuração do delito de associação criminosa, é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) reunião estável e permanente de pelo menos 3 (três) pessoas; b) finalidade específica de cometer crimes; c) estabilidade e permanência do vínculo associativo.

No caso, não ficou suficientemente demonstrada a existência de uma associação criminosa estruturada, com estabilidade e permanência, pois as provas produzidas nos autos, especialmente as interceptações telefônicas, demonstram apenas contatos esporádicos entre PAULO FERNANDES DE SOUZA e os demais apelantes para a realização de negócios ilícitos envolvendo armas e munições, a caracterizar, no máximo, concurso de pessoas para a prática do crime de comércio ilegal de armas, mas não a associação criminosa propriamente dita.

Extraem-se dos depoimentos colhidos em Juízo, não há evidências concretas de que os apelantes mantinham um vínculo associativo estável e permanente com a finalidade específica de cometer crimes. Os contatos entre eles eram ocasionais e voltados para negociações específicas.

Ademais, não ficou comprovado que todos os apelantes se conheciam mutuamente, pois ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, em seu interrogatório judicial, afirmou não conhecer KEISON DE BRITO VILELA e LUIZ CARLOS REZENDE FROES, mantendo contato apenas com PAULO FERNANDES DE SOUZA. Por sua vez, LUIZ CARLOS REZENDE FROES declarou não conhecer KEISON DE BRITO VILELA e ELIAS MARTINS DE ALMEIDA. KEISON DE BRITO VILELA registrou conhecer ELIAS MARTINS DE ALMEIDA apenas “de vista” e não reconheceu LUIZ CARLOS REZENDE FROES.

A corroborar com essa assertiva, durante as interceptações telefônicas, exceto pelas ligações diretas com PAULO FERNANDES DE SOUZA, não foi registrada qualquer contato entre os demais apelantes.

Essa falta de conhecimento mútuo entre as condutas dos apelantes enfraquece a tese de existência de uma associação criminosa estruturada, com estabilidade e permanência.

Nesse sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1913538/RS, Sexta Turma, DJe 17.12.2021)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“A condenação pelo delito de associação criminosa deve ser afastada, pois ausente demonstração de vínculo estável, divisão de tarefas ou finalidade associativa duradoura entre os corréus, não se podendo presumir a existência de sociedade criminosa a partir [...] da prática isolada de outro delito.”
(AP 1000254-29.2025.8.11.0088, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – DJe 19.11.2025)

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(AP N.U 0002488-60.2019.8.11.0007, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe 9.7.2021)

Logo, LUIZ CARLOS REZENDE FROES, PAULO FERNANDES DE SOUZA, KEISON DE BRITO VILELA e ELIAS MARTINS DE ALMEIDA devem ser absolvidos da associação criminosa armada por insuficiência de provas à estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes (CPP, art. 386, VII).

Do comércio ilegal de arma de fogo:

A condenação de LUIZ CARLOS REZENDE FROES baseou-se em interceptações telefônicas de conversas mantidas com o corréu PAULO FERNANDES DE SOUZA (vulgo “BIDA”), nas quais teriam sido utilizados termos supostamente codificados para se referir a armas e munições.

Contudo, as testemunhas Sebastião Aparecido Faria, Onofre Antunes Leite, Paulo Antonio Lopes Capobianco e Rodrigo Cordeiro dos Santos confirmaram que LUIZ CARLOS REZENDE FROES realmente produzia linguiça artesanalmente e costumava presentear amigos e conhecidos com o produto (Relatório de Mídias – ID 246543185).

No mesmo sentido foram as declarações do corréu PAULO FERNANDES DE SOUZA, em Juízo, ao afirmar que LUIZ CARLOS REZENDE FROES teria deixado com ele uma espingarda de pressão e que lhe presentou com linguiça artesanal (Relatório de Mídias – ID 246543185).

Por sua vez, foi explicado por LUIZ CARLOS REZENDE FROES que o “negócio” mencionado nas conversas telefônicas interceptadas se referia a uma espingarda de pressão (arma de gás) que ele possuía e pretendia vender, tanto que sua esposa chegou a anunciar a venda em redes sociais, a demonstrar que não havia qualquer intenção de ocultar a comercialização deste item, por não se tratar de objeto ilícito:

Ademais, não foi encontrada nenhuma arma de fogo ou munição ilegal na residência do apelante ou de seu pai [Cícero Foes] durante as buscas.

Os depoimentos das testemunhas, prestados por pessoas idôneas e sem interesse na causa, conferem verossimilhança à versão apresentada por LUIZ CARLOS REZENDE FROES, demonstrando que o termo “linguiça” utilizado nas conversas interceptadas referia-se, de fato, ao alimento que ele produzia artesanalmente.

De igual maneira, a interpretação de que o “negócio” mencionado nas conversas seria uma arma de fogo ilegal não encontra respaldo probatório, sendo mais coerente a versão apresentada pelo apelante de que se tratava de uma espingarda de pressão (arma de gás), cuja comercialização é lícita.

Nesse quadro [comprovação de que “linguiça” tratava-se de alimento e “negócio” de uma espingarda à gás, bem como a ausência de outros elementos probatórios], prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Assim, não há provas suficientes para manter a condenação de LUIZ CARLOS REZENDE FROES pelo comércio ilegal de arma de fogo.

Noutro giro, as interceptações telefônicas, longe de representarem diálogos isolados ou de conteúdo ambíguo, denotam a utilização sistemática de linguagem codificada entre KEISON DE BRITO VILELA e PAULO FERNANDES DE SOUZA [como “anzol”, “anzolzinho”, “alicate” e “caixinha”] para referir-se a armamento e munição, a revelar um modus operandi típico de atividade ilícita.

Frise-se que a conversa interceptada em 1º.8.2017, na qual PAULO FERNANDES DE SOUZA indaga sobre a venda de um “alicate” e KEISON DE BRITO VILELA admite a não concretização da venda e informa possuir “mais lá”, denota a disponibilidade de armamento e a intenção de continuar com a atividade ilegal. Em diálogo posterior, no mesmo dia, o terceiro apelante confirma possuir munições (“caixinha daquele anzolzinho pequeno”) e orienta sobre o pagamento, revelando prática reiterada.

Além disso, a admissão, em Juízo, da venda de arma e munição por parte de KEISON DE BRITO VILELA, corroborada com a reiteração dos contatos, os termos empregados e a dinâmica das tratativas demonstram habitualidade no comércio ilegal de armas e munições entre ele e PAULO FERNANDES DE SOUZA.

Com relação a ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, as conversas telefônicas registradas, sobretudo a de 25.7.2017, revelam participação ativa na mediação da venda de munições entre terceiros interessados e PAULO FERNANDES DE SOUZA. Ao referir-se ao valor (“quinze real”) e ao tipo de munição (“anzol de trairão”), demonstra domínio sobre a natureza da mercadoria e envolvimento direto na negociação.

Salienta-se que a busca e apreensão na residência de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA agregou elementos objetivos à prova oral e documental, pois a localização de cápsulas de calibres diversos e uma carabina de pressão adaptada reforça a materialidade do crime e demonstra que não atuava apenas como intermediador, mas mantinha armamento e munições sob sua guarda.

O conteúdo das interceptações telefônicas, somados aos depoimentos de Débora Cosmes Peres [analista de inteligência da Polícia Civil] e Rafael Mendes Scatalon [delegado de Polícia], não deixam dúvidas de que KEISON DE BRITO VILELA e ELIAS MARTINS DE ALMEIDA atuavam em coautoria com PAULO FERNANDES DE SOUZA no comércio ilegal de armas de fogo e munições.

Para a configuração do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, basta a prática de qualquer uma das condutas descritas: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição. (TJBA - AP: 0000222-82.2019.8.05.0261, Rel.: Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, DJe: 27.7.2023)

No caso, KEISON DE BRITO VILELA fornecia armamento e munições, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA expunha à venda e intermediava aquisição ilícita de munições em seu estabelecimento comercial e PAULO FERNANDES DE SOUZA comercializava armas e munições em benefício de terceiros.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de comércio ilegal de arma de fogo estão devidamente comprovadas em relação a KEISON DE BRITO VILELA e ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, impondo-se a manutenção de suas condenações por este delito. Por outro lado, LUIZ CARLOS REZENDE FROES deve ser absolvido por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Da posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido:

Quanto ao crime de munição de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), extrai-se que durante a busca e apreensão realizada na residência de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA foram encontradas 5 (cinco) cápsulas calibre 36, 2 (duas) cápsulas calibre 38, 3 (três) munições calibre 38 e 1 (uma) carabina de pressão adaptada.

A versão apresentada por ELIAS MARTINS DE ALMEIDA de que as munições pertenceriam a terceiros que frequentavam seu estabelecimento comercial, mostra-se dissociada das demais provas dos autos, pois a localização do artefato no interior do quarto de uso exclusivo do réu, em meio a seus pertences pessoais, conforme atestado pelo policial civil Ademirson de Campos Nunes Júnior, a demonstrar domínio sobre os objetos e afastar a alegação de desconhecimento ou posse alheia.

O entendimento do c. STJ é pacífico no sentido de que a posse de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo funcional, configura o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante, para a tipicidade, eventual ausência de potencialidade lesiva no momento da apreensão (AgRg no HC n. 1.042.943/AC, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 10.12.2025).

Logo, impõe-se a manutenção da condenação de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA por posse irregular de arma de fogo.

Passam-se às revisões das dosimetrias dos apelantes.

PAULO FERNANDES DE SOUZA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade do agente, seus maus antecedentes e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, a juíza da causa considerou o “
uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial
”, a demonstrar, também, habitualidade na prática delitiva.

O c. STJ firmou o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em elementos concretos que demonstrem maior grau de reprovabilidade (AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, Rel.: Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 20.10.2025), razão pela qual deve ser mantida.

De igual maneira, considerou os maus antecedentes do agente, em razão do PEP nº 0002887-91.2007.811.0013 [condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido], cuja pena foi extinta pelo seu cumprimento integral em 30.9.2015 (STF - HC: 262544/SP, Rel.: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025).

As consequências do crime foram negativadas pois “
o comércio de armas pelo acusado, forneceu instrumentos a terceiros para a consecução de outros crimes
”, a extrapolar o “
resultado naturalístico do crime
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 3.7.2023).

Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), bem como a agravante da liderança ou direção de atividade criminosa (CP, art. 62, I), a manter-se a compensação e a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, torna-se a pena final do comércio ilegal de arma de fogo em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime, mantém-se o inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” c/c § 3º do CP.

KEISON DE BRITO VILELA:

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade do agente, por considerar o “
uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, em vistas a frustrar a investigação policial
”, a demonstrar habitualidade na prática delitiva, motivo porque deve ser mantida.

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de PAULO FERNANDES DE SOUZA para manter a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e, ausente qualquer agravante, readéqua-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torna-se a pena final do comércio ilegal de arma de fogo em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - igual a 4 (quatro) anos - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.”
(AP nº 0000596-86.2016.8.11.0051, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2017)

ELIAS MARTINS DE ALMEIDA:

Na primeira fase, ao analisar a conduta do comércio ilegal de arma de fogo, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade do agente em razão do “
uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial
”, a demonstrar habitualidade na prática delitiva.

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de PAULO FERNANDES DE SOUZA para manter a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes qualquer atenuante ou agravante, mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, torna-se a pena final do comércio ilegal de arma de fogo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação a posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, mantém-se a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, torna-se a pena final da posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA em 4 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o regime, as penas-bases estabelecidas nos mínimos legais, a reprimenda imposta inferior aos 8 anos de reclusão e a primariedade do apelante justificam o semiaberto para cumprimento das penas, “ex vi” art. 33, § 2º, ‘b’, do CP (STJ, AgRg no HC nº 611.257/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.6.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso de LUIZ CARLOS REZENDE FROES para absolvê-lo da associação criminosa armada e do comércio ilegal de arma de fogo (CP, art. 288, parágrafo único e Lei nº 10.826, art. 17), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

2)
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de PAULO FERNANDES DE SOUZA para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e readequar a pena por comércio ilegal de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de KEISON DE BRITO VILELA para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e readequar a pena por comércio ilegal de arma de fogo a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal;

4)
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA para absolvê-lo da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) e readequar as penas por comércio ilegal de arma de fogo e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido a em 4 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026